Tribunal: TJPA
Processo: 0008939-57.2009.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL PARA ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO: GARANTIA PRESTADA ? SÓCIO QUE POSSUI PODERES ESTATUTÁRIOS PARA PRESTAR GARANTIA ? NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ATOS ULTRA VIRES ? TEORIA DA APARÊNCIA ? PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE GRAVAME QUE FORA FORMULADO APÓS O INADIMPLEMENTO E AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO ? GARANTIA PRESTADA E RENOVADA POR 15 (QUINZE) ANOS ? VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CÍVEL N.° 0008939-57.2009.814.0006
APELANTE:
COHOVALE - COMPANHIA DE HOTEIS VALE DO TOCANTINS S. A.
ADVOGADO:
JOAQUIM NEVES DAS CHAGAS - OAB/PA N.° 5.567
ADVOGADO:
VICTOR MORAES CARDOSO - OAB/PAN.° 14.111
APELADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S. A.
ADVOGADA:
ALINE PENEDO DE OLIVEIRA - OAB/PA N.° 7.086
ADVOGADO:
ROSIMAR SOCORRO DE SOUZA RAMOS - OAB/PA N.° 8.562
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EMENTA
APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL PARA ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO: GARANTIA PRESTADA - SÓCIO QUE POSSUI PODERES ESTATUTÁRIOS PARA PRESTAR GARANTIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ATOS ULTRA VIRES - TEORIA DA APARÊNCIA - PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE GRAVAME QUE FORA FORMULADO APÓS O INADIMPLEMENTO E AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO - GARANTIA PRESTADA E RENOVADA POR 15 (QUINZE) ANOS - VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
1.

Apelação Cível em Ação Declaratória Incidental para Anulação de Ato Jurídico:
2.

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de levantamento do gravame que atinge o bem descrito na inicial por invalidade da inscrição decorrente da ausência de outorga estatutária do sócio subscritor.
3.

A questão principal desenvolve-se a partir da gravação de hipoteca no terreno urbano edificado, localizado na Folha 29, Quadra Especial - Lote 01, na cidade de Marabá de propriedade da autora.
4.

A apelante teve sua natureza jurídica alterada de Sociedade Limitada para Sociedade Anônima em 29 de maio de 1997, ficando como Diretor-Presidente o Senhor Equibal Rodrigues de Almeida e Diretor Comercial o Senhor Adalberto Rodrigues de Almeida, aos quais foram outorgados poderes de administração (fls. 33-35), tendo, em 05/05/1994 (fls. 40-41), sido eleito para o cargo de Diretor o Senhor Emanuel Nazareno Bentes da Cruz e permanecido o Diretor-Presidente.
5.

Na Ata de Assembleia de 05/05/1994
,
restou consignada alteração contratual no sentido de que ¿a representação extra-judicial ativa ou passivamente cabe ao Diretor Presidente individualmente e a dois Diretores conjuntamente que desta forma poderão abrigar validamente a sociedade em qualquer ato compreendido no seu objetivo social, ou ser autorizados pelo órgão colegiado da diretoria em outros e quaisquer ato por mais especiais que sejam¿(fls. 40), ou seja: a quando da assinatura da Cédula que prestou a garantia impugnada o Senhor Equibal Almeida, na qualidade de Diretor-Presidente, poderia agir individualmente para representar a apelante, assim como ao tempo da propositura da presente ação (04/09/2009), conforme o documento de fls. 81-82.
6.

O Senhor Equibal Almeida assina em conjunto com o Diretor Emanuel Nazareno Bentes da Cruz a procuração outorgada nos presentes autos; é sócio tanto da tomadora dos empréstimos junto ao Banco apelado, quanto da recorrente, além de ser o fiel depositário do bem oferecido em garantia e, atualmente, penhorado, observando que, conforme a alteração contratual acima destacada possuía poderes para individualmente representar a garantidora da obrigação principal, a qual restou consignada na Cédula Rural então firmada.
7.

A garantia ora impugnada fora oferecida em 1994, sendo renovada nos mesmos termos em 1996 e 1999, sobrevindo a alegação de nulidade tão somente em 2009 pela penhora judicial do bem diante da execução do valor pelo inadimplemento e assinada pelo mesmo subscritor, cuja assinatura fora reconhecida em Cartório (fls. 29) e, assim, eventuais atos ultra vires devem ser reclamados pela apelante em face de seu Diretor Presidente, o qual não pode venire contra factum proprium para anular a garantia prestada, à vista da boa-fé do Banco calcada na Teoria da Aparência.
8.

O art. 1015, parágrafo único, I do Código Civil dispõe que o excesso de poder do sócio pode ser oposta a terceiros se estiver inscrita no registro da sociedade, observando que, in casu, o estatuto social da apelante prevê a possibilidade de atuação individual do sócio-presidente.
9.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como apelante
COHOVALE - COMPANHIA DE HOTÉIS VALE DO TOCANTINS S. A.
e apelado
BANCO DA AMAZÔNIA S. A.
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N.° 0008939-57.2009.814.0006
APELANTE:
COHOVALE - COMPANHIA DE HOTEIS VALE DO TOCANTINS S. A.
ADVOGADO:
JOAQUIM NEVES DAS CHAGAS - OAB/PA N.° 5.567
ADVOGADO:
VICTOR MORAES CARDOSO - OAB/PAN.° 14.111
APELADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S. A.
ADVOGADA:
ALINE PENEDO DE OLIVEIRA - OAB/PA N.° 7.086
ADVOGADO:
ROSIMAR SOCORRO DE SOUZA RAMOS - OAB/PA N.° 8.562
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
COHOVALE - COMPANHIA DE HOTÉIS VALE DO TOCANTINS S. A.
, inconformada com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
,
que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL PARA ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
ajuizada por si em face do
BANCO DA AMAZÔNIA S. A.
, ora apelado, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, suscitando defeito decorrente da assinatura de somente um de seus sócios na constituição de hipoteca sobre imóvel de sua propriedade, o qual fora dado em garantia por dívida contraída por intermédio de cédula de crédito.

Acrescentou que o sócio subscritor não possuía poderes para assinar isoladamente o instrumento, salientando que a extrapolação dos poderes de representação não poderiam lhe vincular.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (fls. 107-108) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento de impossibilidade de
venire contra factum proprium
.

Consta ainda do decisum, a condenação do autor ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
.

A Cohovale - Companhia de Hotéis Vale do Tocantins S. A. Luís recurso de Apelação (fls. 110-128).

Aduz que o objeto da ação se coaduna na declaração de nulidade de sua intervenção na qualidade de terceiro garantidor, por intermédio de hipoteca de bem de sua propriedade, de Contrato de Cédula Rural Hipotecária firmado entre o apelado e a sociedade empresária SUIMPAR - Impar Suínos S. A., na data de 14 de dezembro de 1994.

Sustenta que, à vista da inadimplência da principal devedora, teve seus bens constritos, aduzindo que, por ter natureza de Sociedade Anônima, deveria ter sido obedecido seu estatuto social para a gravação de seu patrimônio e, assim, seu sócio Equibal Rodrigues de Almeida não poderia ter firmado qualquer obrigação em seu nome, do qual não auferiu qualquer lucro.

Destaca a ausência de sua assinatura na Cédula de Crédito que deu ensejo à constrição, salientando que o Senhor Equibal Rodrigues Almeida assinou o instrumento como sócio da Suimpar - Impar Suínos S. A., avalista da operação e fiel depositário, com a ressalva de que no campo reserva à sua assinatura fora assinada por pessoa desconhecida, apesar de constar o nome e qualificação do Senhor Equibal.

Refuta que o Instrumento de Re-ratificação da Cédula, de 02/10/1997, o coloque na posição de interveniente hipotecante, à vista da ausência de cláusula nesse sentido, tornando nula a sua inserção, por ausência de anuência tácita ou expressa.

Suscita ilegalidade na gravação da hipoteca e, na sua posterior, convolação em penhora judicial, o que resulta em nulidade insanável, uma vez que o Senhor Equibal não possui outorga estatutária para representá-la
.

Requer o provimento do recurso para a liberação do gravame inscrito e a penhora incidente sobre o bem imóvel indicado na inicial.

O Banco da Amazônia S. A. ofereceu contrarrazões (fls. 256-259), pugnando pela manutenção da sentença.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (fls. 262).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da possibilidade de acordo (fls. 264), tendo as partes informado acerca de seu desinteresse na composição do objeto da lide (fls. 265 e 266).

Às fls. 267, suscitei a prevenção da Desembargadora Edinea Oliveira Tavares pelo julgamento do Agravo de Instrumento n.° 0001182-81.1997.814.0006, a qual, por sua vez, firmou sua suspeição por motivo de foro íntimo (fls. 268).

Conclusos ao Desembargador Constantino Augusto Guerreiro (fls. 269), este também firmou suspeição, nos termos do art. 145, §1º do Código de Processo Civil (fls. 271-272).

Os autos retornaram à Desembargadora Edinea Oliveira Tavares (fls. 273), tendo a Vice-Presidência determinado o retorno à esta Magistrada (fls. 276), nos termos da Ordem de Serviço n.° 01/2018-VP (fls. 275).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.
VOTO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.
QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de levantamento do gravame que atinge o bem descrito na inicial por invalidade da inscrição decorrente da ausência de outorga estatutária do sócio subscritor
.

Feitas essas considerações iniciais, atenho-me à matéria posta ao exame desta Turma:

A questão principal desenvolve-se a partir da gravação de hipoteca no terreno urbano edificado, localizado na Folha 29, Quadra Especial - Lote 01, na cidade de Marabá de propriedade da autora.

À vista da alegação de nulidade do gravame, passo à análise dos instrumentos que deram origem ao ato jurídico impugnado:

Às fls. 25-29, encontra-se colacionada a Cédula Rural Pignoratícia FIR-G-01007940177-2, emitida por Frial - Fazendas Reunidas Irmãos Almeida Ltda. em favor do Banco da Amazônia S. A., em que figura como fiel depositário o Senhor Equibal Rodrigues de Almeida e Terceiro Prestante de Garantia a Cohovale - Companhia Hotéis Tocantins Ltda., oportunidade em que o bem descrito na inicial fora ofertado como garantia, observando que o gravame fora inscrito junto ao Cartório de Registro de Imóveis em 16/12/1994 (fls. 29/verso).

Em 22 de julho de 1996 (fls. 31), fora firmado entre as mesmas partes Carta Revisional para Alongamento das Dívidas de Crédito Rural, com o reescalonamento da dívida contraída em 1994, havendo Aditivo de Re-ratificação do instrumento originário, em 14 de julho de 1999, também subscrito pela Frial Fazenda Reunidas Irmãos Almeida Ltda. (emitente), Equibal Rodrigues de Almeida (Fiel Depositário) e Cohovale - Companhia Hotéis Vale Tocantins (Terceiro Prestante da Garantia), ora apelante.

Noutra ponta, verifico que a apelante teve sua natureza jurídica alterada de Sociedade Limitada para Sociedade Anônima em 29 de maio de 1997, ficando como Diretor-Presidente o Senhor Equibal Rodrigues de Almeida e Diretor Comercial o Senhor Adalberto Rodrigues de Almeida, aos quais foram outorgados poderes de administração (fls. 33-35), tendo, em 05/05/1994 (fls. 40-41), sido eleito para o cargo de Diretor o Senhor Emanuel Nazareno Bentes da Cruz e permanecido Diretor-Presidente.

Ressalvo que na Ata de Assembleia de 05/05/1994 restou consignada alteração contratual no sentido de que ¿a representação extra-judicial ativa ou passivamente cabe ao Diretor Presidente individualmente e a dois Diretores conjuntamente que desta forma poderão abrigar validamente a sociedade em qualquer ato compreendido no seu objetivo social, ou ser autorizados pelo órgão colegiado da diretoria em outros e quaisquer ato por mais especiais que sejam¿(fls. 40), ou seja: a quando da assinatura da Cédula que prestou a garantia impugnada o Senhor Equibal Almeida, na qualidade de Diretor-Presidente, poderia agir individualmente para representar a apelante, assim como ao tempo da propositura da presente ação (04/09/2009), conforme o documento de fls. 81-82
.

À guisa de esclarecimento, informo que o Senhor Equibal Almeida assina em conjunto com o Diretor Emanuel Nazareno Bentes da Cruz a procuração outorgada nos presentes autos; é sócio tanto da tomadora dos empréstimos junto ao Banco apelado, quanto da recorrente, além de ser o fiel depositário do bem oferecido em garantia e, atualmente, penhorado, observando que, conforme a alteração contratual acima destacada possuía poderes para individualmente representar a garantidora da obrigação principal, a qual restou consignada na Cédula nos seguintes termos:
EM QUARTA E ESPECIAL HIPOTECA: Terreno urbano edificado, localizado na folha 28, quadra especial Lote 01, Município de Marabá, Estado do Pará, confluência das vias VE-2 e VP-3, com área de 9.300,00m2, de propriedade de COHOVALE; onde acha-se edificado o Hotel Vale do Tocantins com 5.270,00m2 de área construída, possuindo Título de Enfiteuse n.° 111 folhas 111 do livro 30, em 04.07.84, da prefeitura de Marabá, registrado no Cartório de Registro de imóveis da Comarca de Marabá, sob o n.° 5.534, folhas 001, livro 2-T, em 04.07.84. Os imóveis hipotecados, para efeitos do artigo 818, do Código Civil, ressalvado o direito do Banco exigir nova avaliação, fica avaliado em R$ 3.352,944,00 (três milhões, trezentos e cinquenta e dois mil novecentos e quarenta e quatro reais).

Aliás, a garantia ora impugnada fora oferecida em 1994, sendo renovada nos mesmos termos em 1996 e 1999, sobrevindo a alegação de nulidade tão somente em 2009 pela penhora judicial do bem diante da execução do valor pelo inadimplemento e assinada pelo mesmo subscritor, cuja assinatura fora reconhecida em Cartório (fls. 29) e, assim, eventuais atos ultra vires devem ser reclamados pela apelante em face de seu Diretor Presidente, o qual não pode venire contra factum proprium para anular a garantia prestada, à vista da boa-fé do Banco calcada na Teoria da Aparência
.

Aliás, o art. 1015, parágrafo único, I do Código Civil dispõe que o excesso de poder do sócio pode ser oposta a terceiros se estiver inscrita no registro da sociedade, observando que, in casu, o estatuto social da apelante prevê a possibilidade de atuação individual do sócio-presidente,
in verbis
:
Art. 1.015. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade; não constituindo objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir.
Parágrafo único. O excesso por parte dos administradores somente pode ser oposto a terceiros se ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses:
I - se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no registro próprio da sociedade;

Corroborando o entendimento acima, vejamos:
E M E N T A - APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO PIGNORATÍCIA - BENS OFERECIDOS EM GARANTIA - ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS BENS PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL - AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE- RECURSO IMPROVIDO. - É autorizada a penhora do bem quando dado pelo próprio devedor como garantia da dívida, independentemente de se encontrar em uma das hipóteses de impenhorabilidade -
Quebra a regra da boa-fé objetiva o devedor que obtém o financiamento em razão da garantia hipotecária dada ao credor e, posteriormente, opõe exceção de impenhorabilidade do bem, com a pretensão de livrá-lo da constrição judicial, ato que se caracteriza como venire contra factum proprium, repudiado pelo ordenamento jurídico
- Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJ-MS 08008755920178120024 MS 0800875-59.2017.8.12.0024, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 31/07/2018, 4ª Câmara Cível)
DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Décima Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Agravo Retido e ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - AGRAVO RETIDO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - MATÉRIA DE DIREITO - APELO - ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODER E FORA DO OBJETO SOCIAL DA EMPRESA (ATOS ULTRA VIRES)- RESPONSABILIDADE INTERNA CORPORIS DO ADMINISTRADOR - RESPONSABILIDADE DA SOCIEDADE - RELEVÂNCIA DA BOA-FÉ E DA APARÊNCIA. 1. Sendo o caso de julgamento antecipado da lide, de acordo com o art. 330, I, do CPC, inexiste o cerceamento do direito de defesa com a não produção das provas requeridas, se desnecessárias. 2.
A partir do Código Civil de 2002, o direito brasileiro, no que concerne às sociedades limitadas, por força dos arts. 1.015, único e 1.053, adotou expressamente a ultra vires doctrine. 3. As limitações estatutárias ao exercício da diretoria, em princípio, são, de fato, matéria interna corporis, inoponíveis a terceiros de boa-fé que com a sociedade venham a contratar. E, em linha de princípio, tem-se reconhecido que a pessoa jurídica se obriga perante terceiros de boa-fé por atos praticados por seus administradores com excesso de poder. 4. Relevância à boa-fé do banco credor, bem como à aparência de quem se apresentava como sócio contratualmente habilitado à prática do negócio jurídico
.AGRAVO RETIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1475892-8 - Curitiba - Rel.: Rosana Amara Girardi Fachin - Unânime - - J. 22.06.2016)
(TJ-PR - APL: 14758928 PR 1475892-8 (Acórdão), Relator: Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 22/06/2016, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1833 04/07/2016)

Desta feita, a sentença encontra-se em observância com a legislação atinente à matéria, devendo ser mantida integralmente.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora